Tribunal: STJ
Processo: 1019064-66.2023.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855136 - SP(2025/0039920-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORA
: CLAUDIA GONÇALVES FERNANDES - SP259516
AGRAVADO
: TDS INFORMATICA S/A
ADVOGADOS
: VITOR CORDEIRO DE ALMEIDA - SP177905
MARCEL VINICIUS DOS SANTOS - SP419563
SOC. de ADV
: CORDEIRO DE ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO
DO ISSQN.
o DA LC N. 116 DO 2003. IMPUGNAÇÃO
ART. 7
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 280 DO STF.
SILÊNCIO DO AGRAVANTE NO ARESP. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
INCIDÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, o agravante tem o ônus de
impugnar, específica e adequadamente, todos os fundamentos
autônomos adotados na decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
2. Na mesma linha, o agravo interno deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada;
a mera reiteração dos argumentos do recurso especial,
desacompanhada de efetivo ataque à fundamentação que
determinou o não conhecimento do agravo em recurso especial,
não supre o requisito de dialeticidade recursal.
3. Hipótese em que o agravante interpôs agravo em recurso
especial sem impugnar especificamente o fundamento consignado
na decisão de inadmissão do Tribunal de origem, relativo à
necessidade de análise da Lei Complementar Municipal n. 185/2007
para solução da controvérsia (Súmula 280 do STF), limitando-se a
Documento eletrônico VDA56120120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e164a7d8-5080-4da3-8965-029a849f7c51

reproduzir, no agravo interno, as mesmas alegações genéricas
deduzidas no recurso especial, sem demonstrar de que modo a
decisão monocrática teria incorrido em
ao
error in judicando
manter o óbice.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e164a7d8-5080-4da3-8965-029a849f7c51

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855136 - SP(2025/0039920-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORA
: CLAUDIA GONÇALVES FERNANDES - SP259516
AGRAVADO
: TDS INFORMATICA S/A
ADVOGADO
: VITOR CORDEIRO DE ALMEIDA - SP177905
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO
DO ISSQN.
o DA LC N. 116 DO 2003. IMPUGNAÇÃO
ART. 7
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 280 DO STF.
SILÊNCIO DO AGRAVANTE NO ARESP. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
INCIDÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, o agravante tem o ônus de
impugnar, específica e adequadamente, todos os fundamentos
autônomos adotados na decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
2. Na mesma linha, o agravo interno deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada;
a mera reiteração dos argumentos do recurso especial,
desacompanhada de efetivo ataque à fundamentação que
determinou o não conhecimento do agravo em recurso especial,
não supre o requisito de dialeticidade recursal.
3. Hipótese em que o agravante interpôs agravo em recurso
especial sem impugnar especificamente o fundamento consignado
na decisão de inadmissão do Tribunal de origem, relativo à
necessidade de análise da Lei Complementar Municipal n. 185/2007
para solução da controvérsia (Súmula 280 do STF), limitando-se a
reproduzir, no agravo interno, as mesmas alegações genéricas
deduzidas no recurso especial, sem demonstrar de que modo a
Documento eletrônico VDA55224385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:49
Código de Controle do Documento: 7cb9627a-0368-4fdf-9660-0f333b65483b

decisão monocrática teria incorrido em
ao
error in judicando
manter o óbice.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
BARUERI contra decisão monocrática (e-STJ fls.
) em que não conheci do
2.731/2.733
agravo em recurso especial, por entender que a parte agravante deixou de impugnar
específica e adequadamente o fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pela
Presidência do Tribunal de origem, notadamente quanto à aplicação da Súmula 280 do
STF.
A parte agravante alega, em síntese, que a questão discutida nos
autos é de natureza estritamente jurídica, fundada na interpretação do
o da Lei
art. 7
Complementar Federal n.
não havendo que falar em revolvimento do acervo
116/2003,
fático-probatório nem em análise de direito local (e-STJ fls.
).
2.739/2.751
Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, sob o
argumento de que a controvérsia se limita à qualificação jurídica de fatos incontroversos,
consistindo na subsunção da composição da base de cálculo do ISSQN ao conceito de
'preço do serviço' previsto em lei complementar federal.
Aduz, também, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao
indeferir o agravo em recurso especial com fundamento na Súmula 280 do STF, uma vez
que o cerne do debate é a compatibilidade da legislação municipal com a Lei
Complementar Federal n.
e com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal
116/2003
Federal nas ADPFs n. 189 e 190, sendo matéria de direito federal (e-STJ fls. 2.745/2.748
).
Por fim, refuta a alegação de que o agravo interno seria incabível
por aplicação do
, do
afirmando que o recurso adequado
art. 1.042, caput
CPC/2015,
contra decisão monocrática de relator é justamente o agravo interno, nos termos do
do
(e-STJ fls.
).
art. 1.021
CPC/2015
2.749/2.750
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls.
em que a
2.755/2.767,
parte agravada pugna pelo não conhecimento do agravo interno, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1.021,
1o,
III, do
e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso,
c/c art. 932,
CPC/2015,
com a consequente aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55224385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:49
Código de Controle do Documento: 7cb9627a-0368-4fdf-9660-0f333b65483b

É o relatório.
VOTO

De plano, rejeito a preliminar de não conhecimento do agravo
interno suscitada pela agravada.
Embora as razões apresentadas pelo Município de Barueri repitam,
em larga medida, os argumentos constantes do recurso especial originário, é possível
identificar, ainda que de forma singela, o intento de infirmar a decisão monocrática
quanto à aplicação da Súmula 280 do STF. A ausência de maior detalhamento constitui
vício de mérito — a ser enfrentado no exame do mérito — e não propriamente de
inadmissibilidade, razão pela qual se conhece do presente recurso.
No mérito, o presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada (e-STJ fl. 2.732):
Impende destacar que não deve ser conhecido o agravo que não ataque
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.. [...] A Corte
art. 932,
art. 253,
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de
Divergência em Agravo em Recurso Especial

e
701404/SC, 746775/PR
decidiu pela necessidade de o agravante impugnar
831326/SP,
especificamente todos os fundamentos adotados pela decisão , autônomos ou
não, para justificar a inadmissão a quo do recurso especial, sob pena de seu
recurso não ser conhecido. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
específica e adequadamente o seguinte fundamento: Súmula 280 do STF. [...]
Quanto à Súmula 280 do STF, verifico que a decisão de inadmissão consignou
expressamente que o conhecimento do recurso especial demandaria a análise
de direito local, especificamente da Lei Complementar Municipal n. 185/2007
do Município de Barueri. Todavia, o agravante quedou-se silente quanto a
esse fundamento, não apresentando qualquer argumento apto a afastá-lo."

De fato, o ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos
autônomos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem constitui
requisito indispensável de admissibilidade do agravo em recurso especial, conforme
reiteradamente assentado por esta Corte Superior. A Corte Especial, nos EAREsps

e
pacificou que a ausência de impugnação
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
específica de qualquer dos óbices consignados na decisão de inadmissão — ainda que
autônomo — impede o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA55224385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:49
Código de Controle do Documento: 7cb9627a-0368-4fdf-9660-0f333b65483b

Na hipótese dos autos, a Presidência do Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial do Município de Barueri com base em dois fundamentos
autônomos e independentes: (i) a necessidade de reexame do acervo fático-probatório
(Súmula 7 do STJ); e (ii) a necessidade de análise de direito local, especificamente da
Lei Complementar Municipal n.
(Súmula 280 do STF).
185/2007
Ocorre que o agravo em recurso especial interposto pelo Município
(e-STJ fls.
) limitou-se a veicular argumentos voltados ao afastamento da
2.644/2.659
Súmula 7 do STJ, sem apresentar qualquer impugnação ao fundamento da Súmula 280
do STF. Silente quanto a esse óbice autônomo — suficiente, por si só, para sustentar a
inadmissibilidade do recurso especial —, o agravo em recurso especial não poderia ser
conhecido, por incidência analógica do entendimento consagrado na Súmula 283 do
STF, aplicável quando a decisão agravada se apoia em mais de um fundamento
autônomo, qualquer deles suficiente para mantê-la, e apenas um deles é impugnado.
O Município de Barueri, nas razões do agravo interno, busca suprir
a lacuna argumentativa de seu agravo em recurso especial apresentando, nesta sede,
fundamentos para o afastamento da Súmula 280 do STF. Tais argumentos, porém, são
inaptos a reverter a decisão agravada, por duas razões.
Primeiro, porque o agravo interno não tem a função de
complementar ou inovar as razões do recurso especial ou do agravo em recurso especial,
mas sim de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática. Ao
reapresentar, com algum acréscimo, a linha argumentativa já presente no recurso
especial, o agravante não demonstra o
da decisão monocrática —
error in judicando
confirma, ao contrário, que o vício era preexistente e que o agravo em recurso especial
de fato não impugnou o óbice da Súmula 280 do STF.
Segundo, porque, ainda que se examinem os argumentos de mérito
sobre a inaplicabilidade da Súmula 280 do STF, eles não convencem. A agravante
sustenta que a questão controvertida é de direito federal — a interpretação do
o da
art. 7
LC n.
—, não demandando o exame da legislação municipal. Ocorre que a
116/2003
Presidência do TJSP foi expressa ao consignar que a solução da controvérsia passa,
necessariamente, pela interpretação do
da Lei Complementar municipal n.
art. 41
de Barueri, que equiparou o 'preço do serviço' à 'receita bruta'. Trata-se, pois,
185/2007
de disposição de direito local, cuja interpretação e aplicação escapam à competência do
STJ, nos termos da Súmula 280 do STF. A eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade
da referida norma municipal — em face da LC n.
ou da Constituição Federal
116/2003
— é matéria a ser veiculada em sede de recurso extraordinário perante o Supremo
Tribunal Federal, e não por via de recurso especial.
Documento eletrônico VDA55224385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:49
Código de Controle do Documento: 7cb9627a-0368-4fdf-9660-0f333b65483b

Ademais, o fato de o acórdão de retratação do TJSP ter aplicado o
Tema 118 do STJ não afasta a incidência do óbice, pois a questão submetida ao STJ no
recurso especial do Município diz respeito à possibilidade de inclusão dos tributos
federais e do próprio ISS na base de cálculo do ISSQN — matéria que, no âmbito do
processo em comento, somente pode ser examinada a partir da norma local que definiu o
conceito de 'preço do serviço', tornando inafastável o exame da Lei Complementar
Municipal n. 185/2007.
E ainda, a arguição do Município de Barueri de que seria
equivocada a invocação do
do
para obstar o agravo interno merece
art. 1.042
CPC/2015
rápida apreciação. Com efeito, a decisão monocrática agravada não se fundou no
do
mas sim no
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 1.042
CPC/2015,
art. 253,
c/c art. 932,
III, do
pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
CPC/2015,
de inadmissibilidade. Trata-se de fundamento diverso, relativo à dialeticidade recursal, e
não à vedação de agravo quando a inadmissibilidade se funda em recurso repetitivo. O
argumento, portanto, não guarda pertinência com o caso dos autos.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55224385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:49
Código de Controle do Documento: 7cb9627a-0368-4fdf-9660-0f333b65483b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.855.136 / SP
Número Registro: 2025/0039920-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10190646620238260068
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORA : CLAUDIA GONÇALVES FERNANDES - SP259516
AGRAVADO
: TDS INFORMATICA S/A
ADVOGADOS
: VITOR CORDEIRO DE ALMEIDA - SP177905
MARCEL VINICIUS DOS SANTOS - SP419563
SOC. de ADV.
CORDEIRO DE ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORA : CLAUDIA GONÇALVES FERNANDES - SP259516
AGRAVADO
: TDS INFORMATICA S/A
ADVOGADOS
: VITOR CORDEIRO DE ALMEIDA - SP177905
MARCEL VINICIUS DOS SANTOS - SP419563
CORDEIRO DE ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56083572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:41
Código de Controle do Documento: e3967e13-218c-48d6-a596-989421976f7f

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:41
Código de Controle do Documento: e3967e13-218c-48d6-a596-989421976f7f